Tribunal: TJSP
Processo: 1063182-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Impetrante que foi autuado por infração ao artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. Ausência de regular notificação, para exercício do direito de defesa. Multa unitária afastada. Remessa necessária e recurso de apelação parcialmente providos.